Tribunal: STF
Processo: ARE 1426275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO, VERBAS RETROATIVAS E DANOS MORAIS. RECORRENTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROGRESSÕES POR ANTIGUIDADE NÃO ALCANÇADAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A ASCENSÃO POR MERECIMENTO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS: ATO ILÍCITO, DANO MORAL E NEXO CAUSAL. PRECEDENTES DESTE TJCE. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, CORRIGIU-SE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.



    1. O cerne da questão consiste em examinar se os autores perfazem as condições legais para alcançarem as progressões funcionais requestadas e, em caso positivo, se são devidas verbas retroativas, bem como danos morais decorrentes do não pagamento dessas vantagens.



    2. Os requisitos para o profissional do magistério no Município de Itarema ser beneficiado com a progressão horizontal por merecimento e antiguidade estão previstos no art. 34 da Lei Municipal nº 213/2001.



    3. No que pertine ao critério merecimento, a aludida norma foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 004/2009 que, em seu art. 2º, dispõe o seguinte: “A progressão por merecimento será deferida para os servidores que comprovarem a conclusão em curso de pós-graduação latu sensu, mestrado e doutorado em área relacionada com o magistério, realizados em instituições devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação — MEC”. Ocorre que os apelantes não se desincumbiram de provar a participação em tais cursos de qualificação profissional para fazerem jus à ascensão funcional meritória, como estabelece o art. 373, I, do CPC/2015.



    4. De outro lado, a progressão desses servidores públicos pelo critério da antiguidade depende apenas do decurso do tempo (cinco anos) e da ausência de progressão por merecimento no quinquénio anterior, nos termos do art. 34, § 2º, da Lei Municipal nº 213/2001 c/c com o art. 3º do Decreto Municipal nº 004/2009. Entretanto, a míngua de provas quanto às efetivas progressões por merecimento que os apelantes já obtiveram, não se identifica o número exato de progressões por antiguidade que caberia a cada um. Novamente, dessume-se que os recorrentes desatenderam ao dever processual de provar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC/2015).



    5. Em consequência, não há que se falar em condenação do ente apelado em indenização por danos morais, porquanto não se distingue as condições legais para tanto, quais sejam: ato ilícito, dano moral e nexo causal.



    6. Verificando o equívoco do magistrado planicial ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da condenação, quando esta não existiu, cumpre, de ofício, suprir a falha para estipular tal verba em R$1.000,00 (mil reais), pro rata, preservada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária que fora concedida em favor dos apelantes.



    7. Apelo conhecido e desprovido. De ofício, corrigiu-se a verba honorária advocatícia sucumbencial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, 39, § 1º, I, II, III e 206, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, caput e 206, V, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente